Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701860-54.2022.8.07.0001 RECORRENTE: YURI RAFAEL ALVES SOUZA LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DOS RÉUS. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES PRESTADAS POR TESTEMUNHA POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de tráfico de drogas é permanente, de modo que, havendo fortes indícios da prática de crime no interior da residência, a Constituição Federal permite que os policiais adentrem o imóvel, mesmo sem o consentimento do morador, uma vez que a situação de flagrância é hipótese de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 1.1. Na espécie, havia elementos objetivos e concretos que legitimaram a atuação policial, aliado ao fato de que os policiais detinham prévias informações da prática de intensa traficância no local, além da existência de usuários que afirmaram ter adquirido entorpecentes dos réus. 2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas praticado pelos réus estão sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos. 3. A declaração prestada por testemunha policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário. 4. É inviável o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. 3.1. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia também por usuários, a fim de sustentar o próprio vício. 5. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 5.1. A clara dedicação dos réus a atividades criminosas, inviabiliza a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD. 6. Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, sustentando tratar-se de hipótese de incidência da causa de diminuição de pena ali prevista. Assevera, ademais, que o acórdão recorrido, ao afastar a tese de nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar que não atendeu aos requisitos legais, divergiu do entendimento firmado pelo STJ no paradigma que colaciona. No aspecto, deixa de indicar, todavia, a qual dispositivo de lei teria o órgão julgador dado interpretação divergente daquela dada pelo referido paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios coligidos aos autos assentou: “A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 5.1. A clara dedicação dos réus a atividades criminosas, inviabiliza a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, rever os fundamentos do acórdão quanto à higidez da prova colhida é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado pelo já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. Assim, rever os fundamentos utilizados pelo Tribunal de Justiça, para decidir pela ilegalidade da prova, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. (...) O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova, colhidos na fase inquisitorial e judicial, a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo Parquet ao acusado pelo delito de tráfico. Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição, por ausência de prova para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.224.876/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012